Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-23.2023.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001934-23.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EVERALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 444.258.309-97 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORE - CPF: 019.218.631-02 (ASSISTENTE), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ASSISTENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ASSISTENTE), CHARLES ANDRE HENDGES - CPF: 710.785.841-68 (ASSISTENTE), DANIEL SOUSA PRADO - CPF: 060.972.021-05 (ASSISTENTE), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (ASSISTENTE), MARCELO DE SOUZA E SILVA - CPF: 024.412.561-90 (ASSISTENTE), LEONARDO QUEIROZ HENDGES (VÍTIMA), EDUARDO DE MELO BORIN - CPF: 005.671.791-17 (ASSISTENTE), WALTER DAS NEVES MENDANHA - CPF: 326.268.511-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO QUEIROZ HENDGES - CPF: 026.846.951-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) e porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, art. 14, caput), fixando pena total de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a aplicação da detração penal (CPP, art. 387, § 2º), com a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto, em razão do tempo de prisão cautelar (1 ano, 4 meses e 9 dias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da detração penal no momento da sentença condenatória, com efeito de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, diante da existência de circunstância judicial valorada negativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, apenas quando ela for efetivamente capaz de alterar o regime inicial da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A sentença fundamenta a fixação do regime inicial fechado não apenas no
quantum
da pena, mas também na valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, tendo em vista que a vítima deixou filha menor de idade, fato que agrava a reprovabilidade da conduta.

Ainda que considerada a detração penal referente ao período de prisão provisória, a pena restante supera os limites legais para concessão do regime semiaberto ao réu primário, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal quando não influir diretamente na fixação do regime prisional na sentença condenatória, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

A negativa de readequação do regime prisional não configura afronta às Súmulas 718 e 719 do STF ou à Súmula 440 do STJ, por estar devidamente fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A aplicação da detração penal no momento da sentença somente é obrigatória quando apta a alterar o regime inicial da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. A existência de circunstância judicial desfavorável, especialmente quanto às consequências do crime, justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que o réu seja primário. A análise da detração penal que não impacta o regime inicial deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 66, III, “c”, da LEP.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, e 59; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 669635/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1847745/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
por

EVERALDO DE SOUZA E SILVA
, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
, nos autos da ação penal

nº
1001934-23.2023.8.11.0087,
na qual foi condenado
à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática dos crimes de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) e porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14, caput).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofertou denúncia
, imputando ao acusado a prática dos delitos de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV) e porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14, caput). Durante a fase
instrutória
, houve decote das qualificadoras mencionadas, restando o réu pronunciado apenas pelos crimes previstos no art. 121, caput, do CP, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Posteriormente, a acusação interpôs recurso em sentido estrito, sendo provido parcialmente para reincluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), submetendo o réu a julgamento pelo Tr
ibunal do Júri.

O Conselho de Sentença
reconheceu a prática dos crimes de homicídio privilegiado e porte ilegal de arma de fogo, resultando na sentença condenatória referida. Na primeira fase da dosimetria da pena,
consignou-se
a
vetorial “consequências
do crime”, diante da constatação de que a vítima deixou uma filha de dois anos de idade, o que agravou o imp
acto do delito.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do CPP,
fundamento genérico de
que esta não teria o condão de alterar o regime inicial da pena imposta.

Argumenta que, ao considerar o tempo de prisão provisória (1 ano, 4 meses e 9 dias), e levando-se em conta que o réu é primário e que apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, o regime inicial adequado seria o semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, b, do CP. A defesa aduz, ainda, que a manutenção do regime fechado afronta as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, por carecer de fundamentação idônea quanto à necessidade da imposição de regim
e mais gravoso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
. Susten
tou
que a detração não se mostra cabível neste momento processual, pois o regime fechado foi fixado não apenas em razão do
quantum
d
a
pena, mas especialmente pela valoração negativa da circunstância “consequências do crime”. Salien
tou
que, conforme jurisprudência consolidada, a existência de vetorial negativa é suficiente para justificar regime mais severo, sendo desnecessária a detração penal pela instância de conhecimento, cabendo tal análise ao juízo da
execução penal (id. 270333448).

A
i.
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso, acompanhando a argumentação da
P
romotoria de primeiro grau. Fundamenta que a fixação do regime fechado se deu em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, considerando a presença de circunstância judicial negativa, não sendo possível, portanto, a alteração do regime prisional por
meio de detração neste momento.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025